Tribunal: STF
Processo: ARE 1462615
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DO FUNDEB PAGO EM FORMA DE ABONO ANUAL. AFASTAMENTOS DO SERVIDOR. DIREITO AO RATEIO. NATUREZA REMUNERATÓRIA NÃO HABITUAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O afastamento do(a) servidor(a) público(a) por motivo de doença é considerado como de efetivo exercício para os fins legais. O abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do FUNDEB tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária. Em caso de acúmulo de cargos é devido o pagamento do abono referente a apenas um dos vínculos, nos termos do Decreto Municipal nº 7.802/2021. Recurso da parte autora parcialmente provido para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, excluindo a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor da condenação. Recurso da parte ré parcialmente provido para aplicar à condenação os parâmetros de correção monetária e juros estabelecidos pela EC nº 113/2021.” (documento eletrônico 19, pp. 1-2) 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou, em suma, violação dos arts. 1°, 2°, 18, 30, 37, 39, 40 e 212-A, XI, da mesma Carta e do art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na legislação municipal e federal pertinentes, decidiu a controvérsia em exame com apoio nos seguintes fundamentos:



    “De acordo com o dispositivo em análise [Lei n. 14.113/2020], os recursos do rateio destinam-se ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício, que pode ser aplicado para reajuste salarial sob a forma de bonificação, abono, aumento de salário, atualização ou correção salarial (§2º), que deve ser pago ao servidor em efetivo exercício (caput). 



    O conceito jurídico de ‘efetivo serviço’ é dado pela própria norma contida no inciso III, que, expressamente, excepciona os eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o empregador. 



    Desse modo, em que pese o poder regulamentar dos Gestores Municipais, incabível que eles estabeleçam que eventuais afastamentos temporários previstos em lei com ônus para o ente público e que não impliquem rompimento da relação jurídica existente não se caracterizem como efetivo exercício. 



    Com efeito, a competência dos Municípios em complementar norma geral da União não lhe confere a prerrogativa de contrariá-la, mas apenas de realizar o seu detalhamento e adequação às peculiaridades do interesse local. 



    Ao assentar que os afastamentos temporários previstos em lei se inserem no conceito legal de ‘efetivo exercício” para fins do que dispõe a Lei 14.113/2020, o legislador eliminou a discricionariedade da normatização complementar de tratar da matéria de forma diversa, haja vista que, na hipótese, ela já foi disciplinada de modo preciso e minudente, sem espaço para digressão contrária ao que se refere às licenças legais.



    Nesse tocante, indubitável que a legislação municipal acerca da matéria discutida nos autos, qual seja, a Lei nº 4.411/2021 e o Decreto nº 7.708/2021, extrapola o poder regulamentar.



    No caso concreto, a autora é servidora pública concursada, ocupante de dois cargos, quais sejam, Professora – A e Pedagoga, tendo se afastado do serviço no ano de 2021 por mais de 30 dias, por motivo de doença (ID 445663654). 



    A Lei Municipal 1.548/1978, em seu artigo 74, incisos V, dispõe que será considerado como de efetivo exercício o afastamento em virtude de licenças para tratamento de saúde, nos temos do artigo 102. 



    Diante desse cenário, não prosperam os argumentos aventados no recurso apresentado pelo Município, fazendo jus a parte autora ao rateio do Fundeb do ano de 2021.



    [...]



    Em relação a contribuição previdenciária, a cobrança realizada está lastreada no Decreto nº 7.802, de 27 de dezembro de 2021, expedido pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Cel. Fabriciano, que, em seu artigo 2º, parágrafo único, assim dispõe:



    Art. 2º - O rateio das sobras será pago em parcela única no mês de dezembro de 2021, para os servidores em efetivo exercício, desde que atendam aos seguintes requisitos e critérios: 



    [...] 



    Parágrafo único – Sobre o valor do rateio incidirão os descontos obrigatórios por lei, referente ao imposto de renda retido da fonte e contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência Social. 



    A meu sentir, o ato normativo em discussão, quando interpretado em conjunto com a legislação federal de regência da matéria, não pode prevalecer para o fim de autorizar a incidência da contribuição previdenciária sobre o abono referente à distribuição de sobras do Fundeb. 



    Ora, o abono concedido em parcela única e mediante rateio de valores determinados e remanescentes da cota de destinação genérica dos recursos do Fundeb tem caráter transitório e eventual, afastando a incidência de contribuição previdenciária, porquanto nos termos do artigo 201, §11, da Constituição da República, e artigo 28, §9º, e, item 7, da Lei 8.212/1991, alterada pelas Leis 9.528/1997 e 9.711/1998, a contribuição previdenciária ocorre sobre os ganhos habituais do empregado. 



    A finalidade do pagamento do abono é dar cumprimento ao quanto disposto no § 2º do art. 26 da Lei Federal 14.113/2020, que manda aplicar pelo menos 70%(setenta por cento) dos recursos do Fundeb, em cada rede de ensino, na remuneração dos profissionais da educação básica, residindo ai o seu caráter eventual porque dependente do que se convencionou chamar de sobra do rateio do Fundeb, que, ao final do ano, pode não existir.



    [...]



    Diante desse cenário, considerando que o abono devido ao rateio do Fundeb é concedido em parcela única, sem habitualidade ou correspondência a qualquer contraprestação por serviço especificamente prestado, estando expressamente desvinculado do salário e não integrando a remuneração regular, não há que se falar na incidência da contribuição previdenciária sobre tal verba.”(documento eletrônico 19, pp. 6-13)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Lei local. Contagem de tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício. Aposentadoria e disponibilidade. Matéria infraconstitucional fundada em lei local. Súmula 280/STF. Ausência de repercussão geral. 1. É infraconstitucional a controvérsia fundada na interpretação de lei local relativa à contagem do tempo de licença para tratamento de saúde como de efetivo exercício para fins de aposentadoria e disponibilidade de servidor público. 2. Ausência de repercussão geral.” (ARE 1.177.289 RG/SP - Tema 1.029, Rel. Min. Dias Tofolli, Presidente, DJe 1°/4/2019 — grifei)



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidora Pública. 4. Aposentadoria especial. 5. Cômputo de licença para tratamento de saúde como tempo de efetivo serviço. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e legislação local. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.066.008 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/4/2018 —grifei)



    “Ementa: TRIBUTÁRIO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE LOCALIDADE (GEL), TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação Especial de Localidade, fundada na interpretação das Leis 9.527/97 e 9.783/99, é de natureza infraconstitucional. 2. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente rejeitando a repercussão geral de temas análogos, em que a incidência de tributo sobre determinada verba supõe prévia definição de sua natureza, se remuneratória ou indenizatória (AI 705.941-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 23/4/2010; RE 611.512-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 23/11/2010; RE 688.001-RG, de minha relatoria, DJe de 18/11/2013; ARE 802.082-RG, de minha relatoria, DJe de 29/4/2014; ARE 745.901-RG, de minha relatoria, DJe de 18/9/2014). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (RE 814.204 RG/AM - Tema 773, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 3/11/2014 — grifei) 



    Nesse mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.410.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 22/2/2023; RE 1.293.242/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24/5/2021; ARE 1.199.776/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; DJe 11/4/2019; ARE 1.134.746/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 1°/8/2018; ARE 1.008.305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/11/2016; RE 1.342.341/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/1/2022; RE 1.391.766/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 29/8/2022; e ARE 1.363.929/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/5/2022.



    Além disso, acerca do pedido de incidência da Taxa Selic e de afastamento da aplicação do IPCA-E , observo que esse pleito foi acolhido no acórdão recorrido, nos seguintes termos:



    “DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Município de Coronel Fabriciano e reformo a sentença para fixar que sobre o montante a ser pago pelo réu à parte autora deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, a partir da data em que a verba era devida (29/12/2021), nos termos da EC nº 113/2021.” (documento eletrônico 19, p. 28)



    Desse modo, ante a ausência de sucumbência quanto ao ponto, carece o recorrente de interesse recursal.



    Outrossim, quanto ao marco inicial da incidência da Taxa Selic, o acórdão atacado não dissentiu do entendimento desta Suprema Corte, conforme se verifica no ARE 1.437.482 AgR/PB, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa segue reproduzida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator